Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção de imposto de renda, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 26.133,63 referente aos valores descontados a título de imposto no período compreendido entre 04/2023 e 12/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda, a ser atualizado pela Selic. Em seu recurso aduz preliminar de cercamento de defesa e ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, eis que a sentença ignorou o pedido para a produção de provas mediante perícia médica. No mérito, defende que não há laudo médico comprovando a doença grave, mas mero relatório desacompanhado de exame clínico comprobatório. Ainda, assinala que não há indicação do estado de saúde atual da parte autora, sendo imprescindível a realização de perícia médica. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa Selic para atualizar o valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o eventual cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ao devido processo legal face a necessidade de perícia técnica.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
5. Não prosperam as preliminares de ofensa ao contraditório, devido processo legal e cerceamento de defesa. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, como no caso concreto. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto a prova dos autos é suficiente para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminares rejeitadas.
6. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cegueira (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Ademais, a jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não existindo distinção em face da cegueira binocular.
7. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com visão monocular (CID H54.4) em abril de 2023, conforme ID 73206811. Ademais, está aposentada desde 2019. Não obstante a parte ré sustentar que aquele documento é insuficiente para comprovar o alegado, constata-se que corresponde a laudo emitido pela médica que acompanha o paciente, com relatório detalhando os resultados dos testes/exames, concluindo pela existência de cegueira monocular, o que é suficiente para comprovar a doença grave.
8. Portanto, os elementos nos autos comprovam a cegueira monocular, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Em consequência, e comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção desde a data do diagnóstico, em abril de 2023, com a consequente restituição dos valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária desde aquela data.
9. Destaca-se que a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, o termo inicial será a data do diagnóstico, não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ e Súmula no 627/STJ.